Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos no 0710050-34.2017.8.07.0016, que determinou a inclusão do agravante no polo passivo da aludida demanda (execução de título extrajudicial), via desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. Afirma que não foram atendidos os requisitos do art. 50, do Código Civil, para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, restando por equivocada a inclusão do agravante no polo passivo. Esclarece que o Juízo a quo, ao deferir a inclusão do agravante no polo passivo, utilizou como fundamento suposto casamento entre o sócio do agravante e a senhora Adriana Brumes (devedora principal na ação executiva), no entanto, não há nos autos nenhum documento que comprove que eles sejam casados, pois, deveras, não o são. Outrossim, alega a inexistência de elementos de prova no sentido de que o agravante teria sido usado de forma abusiva e dissimulada, ocultando bens de terceiros, com vistas a burlar o adimplemento de obrigações. Requer, em sede de tutela recursal, o efeito suspensivo do recurso, até o pronunciamento definitivo da e. Turma, por fim, a reforma da decisão agravada, afastando-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Decisão de ID 33346032 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 33992430.
6. De início, mister se faz pontuar que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei (art. 795, do CPC). In casu, nesta via de cognição sumária, inexistem elemento hábeis a infirmar o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo imprescindível a instrução própria realizada na origem. Assim, observando que o processo de execução tramita desde 2017 e que o sócio do agravante, Lucas de Paula Mello, é também sócio da Empresa BSB Cosméticos Comércio, em que se operou a desconsideração inversa da personalidade jurídica, prudente a manutenção da decisão agravada, mormente pela maior amplitude cognitiva do juízo de origem quanto às nuances do processo em destaque.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.